Tribunal: TJSP
Processo: 2219555-19.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Caracterização de estado flagrancial. Nulidade na apreensão das drogas não constatada Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Risco de reiteração delitiva. Necessidade de garantia à ordem pública. Ordem denegada.